Tribunal: TJPA
Processo: 0802740-52.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802740-52.2024.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO ALESON CASTRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 2,894g de substância derivada da cocaína (“oxi”), fracionada em 30 porções individualizadas, encontradas em residência abandonada apontada como ponto de tráfico. A defesa pleiteia: (a) absolvição por insuficiência probatória; (b) desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (c) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e (d) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, no patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte para consumo pessoal; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; e (iv) verificar se a fração aplicada à causa de diminuição do art. 33, § 4º, deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo Definitivo, que atesta tratar-se de 2,894g de “oxi”, fracionadas em 30 porções individualizadas.

4. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, meio de prova idôneo segundo jurisprudência pacífica do STJ, inexistindo presunção de suspeição.

5. A negativa isolada do réu, desacompanhada de elementos de corroboração, não afasta o conjunto probatório judicializado.

6. O fracionamento da droga em 30 porções, a presença de plástico filme e o local da apreensão — residência abandonada apontada como ponto de tráfico — evidenciam a destinação mercantil da substância.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade de droga não constitui critério isolado para distinção entre tráfico e uso próprio, devendo-se considerar as circunstâncias da apreensão, o acondicionamento e o contexto fático.

8. A eventual condição de usuário não exclui a prática do tráfico, sendo admissível a figura do usuário-traficante.

9. A exasperação da pena-base por culpabilidade exige fundamentação concreta, não sendo suficiente afirmação genérica de maior reprovabilidade, impondo-se o afastamento dessa valoração negativa.

10. A natureza da droga (“oxi”, derivado da cocaína) e o fracionamento em múltiplas porções autorizam a exasperação moderada da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e da jurisprudência do STJ.

11. A fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do art. 33, § 4º, mostra-se adequada, pois, embora o réu seja primário, há certidão judicial positiva indicando que responde a outro processo por tráfico, além do fracionamento da droga em 30 porções, circunstâncias que justificam a escolha da fração mínima, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por laudo pericial e demais elementos dos autos, são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2. O fracionamento da droga, o local da apreensão e o contexto fático são elementos idôneos para afastar a desclassificação para uso próprio, ainda que a quantidade não seja elevada.

3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a valoração negativa da culpabilidade com base em afirmação genérica.

4. A natureza e o modo de acondicionamento da droga autorizam a elevação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5. A quantidade e as circunstâncias do delito podem justificar a aplicação da fração mínima da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que fundamentadamente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/12/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/9/2025; STJ, HC n. 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/4/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.000.785/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3/9/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801464-14.2021.8.14.0070, Rel. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 21/8/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por F
RANCISCO ALESON CASTRO BATISTA
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA
, que o condenou, à pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 417 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que, no dia 20 de agosto de 2024, por volta das 17h30min, na Travessa Sérgio Santo, Vila Tauari, Município de Capanema/PA, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares após informação repassada por Subtenente da Polícia Militar. Segundo narrado no Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi encontrado nos fundos de uma residência abandonada, em posse de 30 (trinta) porções de substância análoga a “óxi”, acondicionadas individualmente, além da quantia de R$ 5,00 (cinco reais) e um rolo de plástico filme, material usualmente empregado para fracionamento de entorpecentes.

O laudo de constatação provisória confirmou tratar-se de substância entorpecente conhecida como “óxi”, capaz de causar dependência física ou psíquica. Foram colhidos depoimentos do condutor e das testemunhas, os quais confirmaram a dinâmica da abordagem e apreensão.

Em sede policial, o autuado negou a propriedade da droga, alegando que o material pertenceria a indivíduo conhecido como “Bedeu”.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva, ressaltando que o acusado já respondia a outro procedimento por tráfico de drogas (Proc. nº 0800437-65.2024.8.14.0013). O Juízo de primeiro grau homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando a medida na garantia da ordem pública e na reiteração delitiva, conforme certidão judicial criminal positiva.

Oferecida a denúncia, o réu foi regularmente citado e apresentou defesa prévia. Durante a instrução criminal, foram ouvidas testemunhas de acusação e interrogado o réu, conforme mídias de audiência juntadas aos autos.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, condenando o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de negativa de autoria e entendendo caracterizada a destinação mercantil da droga, em razão do fracionamento, local da abordagem e circunstâncias do flagrante. A pena foi fixada nos termos da fundamentação constante da sentença, com manutenção da prisão preventiva.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação , apresentando razões recursais, nas quais sustenta, em síntese, insuficiência probatória para condenação, ausência de comprovação da finalidade mercantil, possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, subsidiariamente, pleiteia redução da pena e aplicação do tráfico privilegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

Discute-se:

a) Absolvição por insuficiência probatória;

b) Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06;

c) Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;

d) Aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, no patamar máximo (2/3).

Passo ao exame tópico por tópico.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão (ID 26881895) e, sobretudo, pelo Laudo Definitivo nº 2024.07.000398-QUI (ID 26882020), que atestou tratar-se de substância entorpecente derivada da cocaína (“oxi”), com massa líquida de 2,894g, fracionada em 30 porções individualizadas.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais narraram que o apelante foi encontrado em residência abandonada, local já denunciado como ponto de tráfico, portando as 30 petecas de droga, além de plástico filme utilizado para fracionamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e em consonância com o conjunto probatório, são aptos a fundamentar decreto condenatório, inexistindo presunção de suspeição.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O entendimento neste Tribunal Superior é o de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017).

2. No caso em apreço, contudo, o Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado em razão de ele ter dispensado, antes de correr em direção ao interior do imóvel, uma sacola onde foram encontrados os 26 papelotes de maconha, conduta suspeita que, associada às demais circunstâncias, motivou a abordagem dos policiais. Inexiste, portanto, a nulidade alegada pelo ora agravante. Precedente.

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.) (grifo nosso)

A negativa isolada do réu, desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, não possui força suficiente para infirmar o conjunto probatório judicializado.

Assim, não há falar em absolvição.

II.2 DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

Quanto ao pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, igualmente não merece acolhida.

A droga estava fracionada em 30 porções individualizadas, forma típica de comercialização. A presença de plástico filme reforça o contexto mercantil. O local da apreensão, residência abandonada apontada como ponto de tráfico, constitui circunstância concreta relevante.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o fracionamento da droga em múltiplas porções é indicativo seguro da finalidade de tráfico, afastando a hipótese de uso próprio. Ainda que a quantidade total não seja elevada em termos absolutos, o modo de acondicionamento e o contexto fático são determinantes.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

O eventual fato de o agente também ser usuário não exclui a prática de tráfico, consoante orientação consolidada dos Tribunais

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801464-14.2021.8.14.0070.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE: FABRICIO BRAGA DA SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Dr. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. COMPROVADO OS INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE.

1.
Em relação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação é de procedência do pleito defensivo. Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa, na seara criminal.

2. Não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas, quando existem nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre as quais declarações seguras e coesas das testemunhas policiais, tudo em contraponto a versão isolada do apelante, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

3. O
delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343 /06, é crime de ação múltipla, bastando para a sua caracterização a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado. Com base nos elementos de provas que instruem o apelo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, da Lei 33.343/2006) para a conduta tipificada no art. 28 da referida lei.
Eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício.

4
. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801464-14.2021.8.14.0070 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Tribunal Pleno – Julgado em 21/08/2023 ) (grifo nosso)

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade, a natureza e a quantidade da droga.

O parecer ministerial reconhece ausência de fundamentação idônea quanto à culpabilidade. De fato, a mera afirmação genérica de maior reprovabilidade não basta para exasperação, sendo imprescindível motivação concreta, conforme entendimento reiterado do STJ

Não havendo nos autos elemento que demonstre grau de censura superior ao inerente ao tipo penal, impõe-se o afastamento dessa valoração negativa.

Todavia, quanto à natureza e à forma de acondicionamento da droga, a exasperação encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere especial relevância à natureza e quantidade do entorpecente. O “oxi”, derivado da cocaína, é substância de elevada lesividade social, e o fracionamento em 30 porções evidencia potencial difusão no mercado ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça admite a elevação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga.

Assim, afasto apenas a valoração negativa da culpabilidade, mantendo a exasperação moderada decorrente da natureza do entorpecente.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso, mantendo a exasperação de 2 anos na pena-base do delito de tráfico de drogas, fundamentada na quantidade e na natureza das substâncias apreendidas.

2. O agravante foi condenado à pena de 11 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.166 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material.

3. A pena-base do delito de tráfico foi fixada em 7 anos de reclusão e 550 dias-multa, com acréscimo de 2 anos sobre o mínimo legal, em razão da apreensão de 570g de crack e 455g de maconha, totalizando 1,025 kg.

4. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins manteve a condenação e a dosimetria da pena, considerando proporcional o aumento de 2 anos na pena-base, fundamentado na quantidade e na natureza das drogas apreendidas.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exasperação de 2 anos na pena-base, fundamentada na quantidade e na natureza das drogas apreendidas, é proporcional e devidamente fundamentada; e (ii) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, diante da condenação por associação para o tráfico.

III. Razões de decidir

6. A quantidade de droga apreendida (1,025 kg, sendo 570g de crack e 455g de maconha) não se enquadra na hipótese de quantidade ínfima prevista no Tema Repetitivo nº 1.262/STJ, que trata de montantes reduzidos próximos ao uso pessoal ou de pequena monta.

7. A exasperação da pena-base em 2 anos foi fundamentada na quantidade superior a 1 kg e na predominância de crack, substância de alto potencial lesivo e viciante, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sem configurar ilegalidade ou desproporcionalidade.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e a natureza da droga, quando valoradas de forma fundamentada, autorizam a exasperação da pena-base sem necessidade de critério matemático rígido, desde que a motivação seja concreta e proporcional às circunstâncias do caso.

9. A condenação por associação para o tráfico, prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, evidencia dedicação à atividade criminosa e obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por incompatibilidade entre as figuras típicas.

10. Não há elementos concretos nos autos que demonstrem a alegada dupla valoração de natureza e quantidade da droga em fases distintas da dosimetria, afastando a tese de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, quando devidamente fundamentadas, autorizam a exasperação da pena-base, sem necessidade de critério matemático rígido, desde que a motivação seja concreta e proporcional às circunstâncias do caso.

2. A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por revelar dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 42; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.262; STF, ARE 666.334/RG (Tema nº 712); STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.07.2022; STJ, AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.05.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.) (grifo nosso)

II.4 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006)

No que se refere à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o magistrado aplicou a fração de 1/6. A Defesa postula a aplicação no patamar máximo de 2/3.

A lei estabelece redução variável entre 1/6 e 2/3, cabendo ao julgador fixar a fração de forma motivada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a quantidade e as circunstâncias do crime podem justificar a escolha de fração menor.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena do agravante para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com pagamento de 417 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida - 1.009,8g de maconha - pode justificar a aplicação da fração mínima do redutor do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. É possível o uso da quantidade da droga apreendida na escolha da fração de aplicação da minorante especial da Lei de Drogas, no caso em 1/6, sobretudo quando utilizada exclusivamente na terceira etapa da dosimetria pena, inexistindo, portanto, bis in idem.

4. O regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido, considerando o quantum da pena aplicada e a primariedade do réu.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida justifica a incidência da minorante em 1/6, quando utilizada exclusivamente na terceira etapa da dosimetria pena, sem incorrer em bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código Penal, art. 33, § 2º, "b".Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 999.506/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJEN de 4/7/2025; HC n. 929.364/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 4/12/2024; AgRg no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 4/7/2025; AgRg no HC n. 977.499/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 25/6/2025; AgRg no HC n. 953.673/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJEN de 16/12/2024.

(AgRg no HC n. 1.000.785/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, embora o apelante seja primário, consta certidão judicial criminal positiva indicando que já respondia a outro processo por tráfico de drogas, circunstância que, ainda que não configure reincidência, revela maior envolvimento com a atividade ilícita. Ademais, a droga estava fracionada em 30 porções prontas para venda. Tais elementos autorizam a fixação da fração mínima de redução. Não se vislumbra desproporcionalidade na opção do juízo de origem.

Dessa forma, a sentença merece reforma apenas para afastar a circunstância judicial negativa relativa à culpabilidade, mantendo-se a condenação, a tipificação no art. 33, caput, e a fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do presente recurso

e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sem redimensionar a pena, mantendo-se, contudo, a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como a aplicação da causa de diminuição do §4º na fração de 1/6, preservados os demais termos da sentença pelos fatos e fundamentos expostos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026